Tribunal: STF
Processo: HC 228211
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA, DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 121, § 2º, II E IV, C/C ART. 14, II, ART. 150, § 1º, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 816.787, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E IV, C.C. O ARTIGO 14, INCISO II, E ARTIGO 150, §1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 14 DA LEI N. 10.826/2003. MANDAMUS NÃO CONHECIDO NA ORIGEM. REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO ANALISADAS PELA CORTE ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÃNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Os fundamentos da prisão preventiva não foram analisados pela Corte estadual, por já terem sido objeto de julgamento em outro habeas corpus, anteriormente impetrado naquele Tribunal de Justiça. Supressão de Instância. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente, em razão da suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, art. 150, § 1º, do Código Penal, e art. 14 da Lei nº 10.826/03.



    Em habeas corpus manejado perante o Tribunal de origem, o writ não foi conhecido.



    Ato contínuo, foi impetrado novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ.



    Contra esse decisum, a defesa interpôs agravo regimental, o qual restou desprovido, nos termos da ementa supratranscrita.



    No presente mandamus, sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.



    Argumenta que “o julgador não trouxe qualquer dado concreto que demonstre o periculum libertatis, especialmente porque em todo o momento da instrução policial houve plena cooperação por parte do acusado, que em nenhum momento tentou se evadir da responsabilidade”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, se impõe a concessão da ordem de HABEAS CORPUS, uma vez observados seus trâmites legais, para colocar o paciente em liberdade, revogando o decreto da prisão preventiva, bem como que seja determinada a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor do Paciente, para que possa aguardar a finalização da instrução criminal, cessando, desta forma, a coação irresistível e o constrangimento ilegal a que é, por ora, submetido o PACIENTE. 



    Finalmente, concedido o WRIT, concedendo ao Paciente sua liberdade e expedindo-se lhe o competente Alvará de Soltura, requer seja requisitada informações na forma da Lei, com a expedição do necessário Ofício à Autoridade Coatora, para conhecimento e providências cabíveis, se for o caso aplicação das cautelares diversas da prisão.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] A decisão agrava é do seguinte teor (e-STJ fls. 441/442):



    ‘[...] Não há como prosseguir a irresignação. Como visto as teses não foram analisadas pelo Tribunal estadual na presente impetração, por já terem sido objeto de julgamento em outro habeas corpus, anteriormente impetrado naquele Tribunal de Justiça. Dessa forma fica impedido o exame direto por esta Corte, por configurar indevida supressão de instância. Como é cediço, ‘Matéria não enfrentada na Corte de origem não pode ser analisada diretamente neste Tribunal Superior, sob pena de supressão de instância.’ (HC n. 378.585/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 06/04/2017, DJe 20/04/2017). 



    Ante o exposto, com base no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o pedido. [...]’



    Subsistem inabaláveis os fundamentos, os quais são suficientes para manter a decisão agravada. 



    Note-se que as teses não foram analisadas pela Corte estadual, por já ter sido objeto de julgamento em outro habeas corpus, anteriormente impetrado naquele tribunal de Justiça. 



    Nesse sentido:



    [...]



    Dessa forma, não se verifica a existência de constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Ante o exposto, conheço do agravo regimental, mas lhe nego provimento.”



      Deveras, em relação à matéria de fundo, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade da atuação do Superior Tribunal de Justiça nos autos do habeas corpus lá manejado, porquanto “as teses não foram analisadas pela Corte estadual”.



    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ANÁLISE DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL . 1. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Vejam-se, nessa linha, os seguintes julgados: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. 3. Eventual acolhimento da pretensão defensiva no sentido de que o paciente preenche os requisitos necessários à concessão do livramento condicional demandaria o revolvimento do conjunto fáticoprobatório, inviável em habeas corpus (HC 118.927-AgR, redator para o acórdão o Min. Edson Fachin). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 215.817-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/10/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Nesse contexto, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I . HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/05/2016)



    Impende consignar, por fim, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente